Tribunal: TJSP
Processo: 0023065-16.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação de cobrança. Fornecimento de água. Ação promovida pela empresa de economia mista (Sabesp) em face de prefeitura municipal (PMSP). Sentença de extinção, fundada no art. 485, I e VI, do CPC. Partes que firmaram convênio sobre mútuas obrigações condicionadas a futuro "encontro de contas" ou compensação. Contrato de índole e interesse público que rege a relação

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação de cobrança. Fornecimento de água. Ação promovida pela empresa de economia mista (Sabesp) em face de prefeitura municipal (PMSP). Sentença de extinção, fundada no art. 485, I e VI, do CPC. Partes que firmaram convênio sobre mútuas obrigações condicionadas a futuro "encontro de contas" ou compensação. Contrato de índole e interesse público que rege a relação entre as partes. Competência recursal da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça (1a a 13a Câmaras). Dicção do art. 3o, I.8, da Resolução no 623/2013. Precedentes. Remessa para distribuição a uma das Câmaras de Direito Público (1a a 13a Câmaras). RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.